Tribunal: CARF
Processo: 10580.733921/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.(Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES PAGOS A PESSOAS FÍSICAS POR SERVIÇOS PRESTADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a pessoas físicas, contribuintes individuais, por serviços prestados, a qualquer título, ainda que eventuais.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO ABERTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Não compõe a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a planos de previdência complementar de entidades abertas, ainda que destinados a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANOS DE SAÚDE DISTINTOS.
O fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a todos os empregados, não ofende o requisito da universalidade, porquanto todos têm, de algum modo, acesso à assistência médica.
SALÁRIO-FAMÍLIA. DEDUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. GLOSA.
Os benefícios da previdência social não integram o salário-de-contribuição desde que pagos nos termos e limites legais. Os valores excedentes, pois, não estão abrangidos pela regra isentiva, porque equivalem a mera liberalidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733921/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.(Súmula
Carf no 28.)
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL
E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
PESSOAS
FÍSICAS POR SERVIÇOS PRESTADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a pessoas físicas,
contribuintes individuais, por serviços prestados, a qualquer título, ainda que
eventuais.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA
DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO ABERTO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733921/2011-93
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Não compõe a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores
pagos a planos de previdência complementar de entidades abertas, ainda que
destinados a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada
categoria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANOS DE SAÚDE DISTINTOS.
O fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a todos os empregados,
não ofende o requisito da universalidade, porquanto todos têm, de algum modo,
acesso à assistência médica.
SALÁRIO-FAMÍLIA. DEDUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO ACIMA
DOS LIMITES LEGAIS. GLOSA.
Os benefícios da previdência social não integram o salário-de-contribuição
desde que pagos nos termos e limites legais. Os valores excedentes, pois, não
estão abrangidos pela regra isentiva, porque equivalem a mera liberalidade.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da questão relacionada à representação fiscal para fins
penais, por força da Súmula Carf no 28, e das questões relacionadas à isenção de contribuições
patronais, em face da concomitância, em razão da Súmula Carf no 1 e dos questionamentos
relativos aos levantamentos NA e NA2. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir do lançamento os valores dos levantamentos BE, BE2, PC,
PC2, SA e SA2 e para que a multa seja calculada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14, de 4 de dezembro de 2009, para os períodos de apuração até 11/2008, inclusive. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se dos seguintes lançamentos, todos relativos a fatos geradores ocorridos
no período de 01/2007 a 12/2008:
Levantamento
Debcad
BE–BolsadeEstudos
37.336.6663 37.364.819-7 37.336.667-1
BE2–BolsadeEstudos
37.336.6663 37.364.819-7 37.336.667-1
CI–BaseContribuinte Individual
37.336.6663

37.336.667-1
DAL–DiferençadeAcréscimos Legais
37.336.6663

EF–EstudanteFacilitador
37.336.6663

37.336.667-1
JT–JetonAlunos
37.336.6663

37.336.667-1
MT–Monitoria
37.336.6663

37.336.667-1
MT2–Monitoria
37.336.6663

37.336.667-1
NA–ContribuiçãoAutônomo
37.336.6663

NA2–ContribuiçãoAutônomo
37.336.6663

NE–ContribuiçãoEmpregado
37.336.6663 37.364.819-7

NE2–ContribuiçãoEmpregado
37.336.6663 37.364.819-7

NG–BaseEmpregado
37.336.6663 37.364.819-7 37.336.667-1
NG2–BaseEmpregado
37.336.6663 37.364.819-7 37.336.667-1
PC–PrevidênciaComplementar
37.336.6663 37.364.819-7 37.336.667-1
PC2–Previdência Complementar
37.336.6663 37.364.819-7 37.336.667-1
SA–DespesacomPlanode Saúde
37.336.6663 37.364.819-7

SA2–DespesacomPlanode Saúde
37.336.6663 37.364.819-7

SF–GlosaSalárioFamília
37.336.6663 37.364.819-7

SF2GlosaSalárioFamília
37.336.6663 37.364.819-7

VE–DespesacomVestibular
37.336.6663

37.336.667-1
VE2DespesacomVestibular
37.336.6663

37.336.667-1
Os lançamentos foram impugnados e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 2524 a 2589) em que se alegou:
a) que a entidade atende todos os requisitos para gozo da isenção sobre as
contribuições previdenciárias patronais, inclusive porque a entidade
mantenedora possui reconhecimento dessa isenção;
b) que é requisito para a integrar o salário-de-contribuição que o pagamento
possua os requisitos da retributividade e da habitualidade;
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

c) que, embora não extensivo a todos os empregados, o valor do plano de saúde
não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária por não serem
habituais e não terem caráter retributivo;
d) que os valores de previdência privada não compõem a base de cálculo da
contribuição previdenciária, mesmo que os planos não sejam disponibilizados
a todos os empregados, porque essa exigência não consta da Lei
Complementar no 109, de 2001;
e) que o valor pago aos alunos para auxiliarem outros estudantes a fazerem suas
matrículas on-line não tem natureza remuneratória e não são habituais;
f) que os pagamentos a título de monitoria não correspondem a remuneração e
são eventuais;
g) que os pagamentos de jetons aos alunos para participarem de órgãos e
comissões da instituição são eventuais e não estão relacionados a prestação de
serviços;
h) que é indevida a glosa do salário-família, que pode ser pago em qualquer
montante, porquanto é benefício previdenciário e, assim, não integra a base de
cálculo das contribuições;
i) que os valores declarados a menor em Gfip relativos às trabalhadoras Tânia
Santana Menezes Barbos e Jeane Souza Pinheiro corresponderam a descontos
indevidos realizados;
j) que, em face da denúncia espontânea, descabe a diferença de acréscimos
legais lançada;
k) que as diferenças entre valores de folhas de pagamentos e valores declarados
em Gfip decorreram de admissões e rescisões contratuais retroativas;
l) que as bolsas de estudo pagas a empregados e seus familiares não podem
integrar a base de cálculo porque não são habituais e nem retributivas, não
possuindo natureza salarial;
m) que os pagamentos realizados aos fiscais do concurso vestibular têm natureza
eventual e, portanto, não integram a base de cálculo da contribuição;
n) que a multa devida no lançamento, em face da retroatividade benigna, é a
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, limitada a 20%;
o) que descabe a representação fiscal para fins penais.
É o relatório suficiente.
Voto
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Não conheço, porém, da matéria afeta à representação
fiscal para fins penais, por força da Súmula Carf no 28.
Ainda quanto à limitação cognitiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN constatou (e-fls. 2954 e 2955) que a recorrente impetrou ação judicial com o mesmo
objeto que se discute nestes autos.
De fato, consta do Processo no 10580.731330/2013-43 (e-fls. 2029 a 2059 daquele
processo) que a recorrente impetrou ação judicial, Processo no 0036820-85.2016.4.01.3300, em
trâmite na 12a Vara da Justiça Federal em Salvador – BA, na qual se discute a possibilidade de
aproveitamento, pela recorrente, do certificado que garante a isenção tributária da entidade
mantenedora, Associação Universitária e Cultural da Bahia. Sustentou, a PGFN, que trata-se de
hipótese de aplicação da Súmula Carf no 1, em face da concomitância entre as instâncias judicial
e administrativa.
O objeto da ação é a anulação de todos os lançamentos decorrentes do não
reconhecimento da imunidade tributária da recorrente e os pedidos das autoras são (e-fls. 2058 e
2059):
a) A citação do réu para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia;
b) A procedência da ação para declarar que a relação das autoras é indissociável e,
portanto, a certificação de entidade de assistência social fornecida à ASSOCIAÇÃO
UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BANIA é extensiva à UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO SALVADOR, devendo, ser declarada a isenção e a imunidade da
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR para declarar a improcedência de
todos os créditos tributários que, na sua origem, não reconheceram o caráter de
assistência social da UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR.
c) para declarar a imunidade da autora - UCSAL em relação às contribuições
previdenciárias (cota patronal, SAT/RAT e terceiros), extinguindo todos os débitos
constituídos em seu desfavor.
d) A condenação do Réu nas custas judiciais e honorários da sucumbência.
Observo que, em relação aos lançamentos de contribuição previdenciária, parte
patronal, os autos de infração estão integralmente sustentados pela tese de inexistência de
certificado de isenção para a recorrente, que a refutou sob a alegação de que o certificado de
entidade mantenedora lhe aproveitaria. Essa é a exata matéria discuta na via judicial. Portanto,
vejo que, de fato, é o caso de aplicação da Súmula Carf no 1 para aquelas contribuições.
Portanto, do recurso voluntário, não conheço das questões relacionadas à isenção
da entidade e, por conseguinte, às contribuições previdenciárias, parte patronal e SAT/RAT, que,
segundo o relatório fiscal (e-fl. 145), estão agrupadas no Debcad no 37.336.666-3.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Em decorrência disso, não conheço dos questionamentos relativos aos
levantamentos NA e NA2 porque, segundo o Relatório Fiscal (e-fl. 128), esses levantamentos
somente tiveram reflexos em contribuição patronal.
Entretanto, constam dos autos outros lançamentos não atingidos pela
concomitância, que são os relativos a contribuições de empregados, de contribuintes individuais
e contribuições para terceiros.
2
Mérito
O campo de incidência da contribuição previdenciária é determinado pelo
conceito de salário-de-contribuição que, segundo o art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, nas situações
destes autos, corresponde, em linha gerais, à remuneração auferida pelo trabalhador para exercer
o seu trabalho:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
A lei concedeu, todavia, isenção sobre algumas parcelas remuneratórias, que estão
descritas no § 9o daquele dispositivo.
Por força do que estabelece o inciso II do art. 111 do CTN, não coaduno com a
tese do recorrente de que as isenções ali previstas devem ser interpretadas teleologicamente ou
por qualquer outro critério que não seja o literal. Isso porque o legislador complementar, ao
definir o método de interpretação, certamente pretendia restringir as divagações interpretativas,
cada vez mais criativas, que poderiam alargar as isenções para além da sua pretensão original,
causando verdadeira erosão na base imponível.
Como claramente se verifica na definição legal do salário-de-contribuição, a
questão da habitualidade trazida pelo recorrente diz respeito ao empregado e ao trabalhador
avulso e refere-se somente aos pagamentos na forma de utilidades, não atingindo os pagamentos
em pecúnia e nem os ganhos de contribuintes individuais.
Quanto à questão da retributividade, filio-me ao entendimento de que todos os
benefícios percebidos pelo trabalhador em razão do contrato de trabalho dele decorrem e,
portanto, têm caráter retributivo, independentemente se forem concedidos sob condição ou antes
ou depois do serviço prestado, ou mesmo se venham a ser fruídos na forma de utilidade.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Partindo desses fundamentos, passo a analisar cada uma das rubricas que
compuseram o lançamento:
2.1
DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ESTUDANTE FACILITADOR (LEVANTAMENTO EF), JETON
ALUNOS (LEVANTAMENTO JT), MONITORIA (LEVANTAMENTOS MT E MT2) E DESPESA COM
VESTIBULAR (LEVANTAMENTOS VE E VE2)
Segundo a Autoridade Lançadora e o próprio recorrente, os valores pagos tiveram
a seguinte natureza:
a) estudante facilitador – pagamento a estudantes para auxiliarem outros alunos a
fazerem a matrícula online
b) jeton de alunos – pagamento para que alunos participassem de órgãos e
conselhos da entidade
c) monitoria – pagamento a alunos para auxiliarem nas atividades acadêmicas
d) despesa com vestibular – pagamento a pessoas para fiscalizarem a aplicação
de provas do vestibular da instituição
Percebo que todas essas verbas foram pagas a pessoas físicas em retribuição por
serviços prestados e, portanto, não há como excluí-los da base de cálculo.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2.2
DAS BOLSAS DE ESTUDO (LEVANTAMENTO BE)
Quanto aos valores pagos a título de bolsas de estudo para graduação, observo que
o fundamento do lançamento está no fato de serem destinadas a cursos superiores. Entendeu, a
Autoridade Lançadora, que essa característica exclui a hipótese de isenção prevista na alínea “t”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Sendo esse o único fundamento do lançamento acerca
dessa rubrica, é o caso de se aplicar a Súmula Carf no 149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Dou provimento ao recurso voluntário na matéria.
2.3
DAS DIFERENÇAS DE ACRÉSCIMOS LEGAIS (LEVANTAMENTO DAL)
As diferenças entre valores recolhidos e valores devidos constam do levantamento
DAL (e-fls. 53 e 54). Reproduzo o que consta do acórdão recorrido, cujos fundamentos admito
como meus:
Em relação ao levantamento DAL, a Impugnante informa que os recolhimentos por ela
efetuados atendem as disposições legais em vigor, não existindo qualquer diferença
passível de exigência, até porque o Sr. Agente Fiscal não apresentou qualquer
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

justificativa capaz de fundamentar tal entendimento. Ademais, defende que pelo
instituto da denúncia espontânea, a exigência de multa de mora não poderá prosperar,
em razão dos pagamentos realizados espontaneamente pelo Impugnante, com relação às
competências de 08/2007 e 05/2008.
Com efeito, o Levantamento DAL (Diferença de Acréscimos Legais) refere-se às
diferenças decorrentes de recolhimento a menor dos acréscimos legais em duas Guias da
Previdência Social (GPS), competências 08/2007 e 05/2008, em virtude de a UCSAL
não ter recolhido as contribuições sociais em data legalmente estabelecida para tal. Os
recolhimentos feitos pela empresa após a data de vencimento devem estar acrescidos
dos juros e multa correspondentes.
Assim, o Relatório DAL (Diferença de Acréscimos Legais) demonstra por competência
como a multa de mora foi calculada, seguindo a determinação do art. 35, inciso I, da Lei
8.212/91, vigente na data do recolhimento dessas competências.
Não há que se falar em exclusão da multa de mora em razão de denúncia espontânea, ao
realizar os pagamentos em atraso espontaneamente, já que o referido art. 35 é expresso
ao determinar a aplicação dos juros de mora e multa de mora nos recolhimentos em
atraso das contribuições previdenciárias, tendo a fiscalização respeitado, assim, o
Princípio da Legalidade.
Registre-se que o caso comporta a aplicação da Súmula STJ no 360, pois tratam-se
de valores declarados em Gfip mas pagos após o vencimento:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2.4
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A EMPREGADOS NÃO DECLARADA EM GFIP
(LEVANTAMENTOS NG E NG2)
Em relação às diferenças entre remunerações de empregados constantes das folhas
de pagamentos e o que foi informado em Gfip, a instância a quo identificou que algumas delas
decorreram de divergência na informação do Número de Identificação do Trabalhador – NIT e as
excluiu do lançamento. Em relação às demais diferenças, admito os fundamentos da decisão
recorrida, que reproduzo, para negar provimento ao recurso na matéria:
Alega o contribuinte que a fiscalização desconsiderou o procedimento adotado pela
Impugnante, em relação aos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores percebidos pelos empregados em atenção às respectivas admissões e
rescisões dos contratos "retroativa". Isto é, as admissões retroativas eram feitas por
circunstâncias em que o empregado iniciava suas atividades para a Impugnante e a
"autorização para admissão" (ou, "Ato de Admissão") era emitida apenas após
finalizados todos os trâmites burocráticos de contratação (o que ocorria em período
posterior). Assim, enquanto a admissão não era "autorizada", o empregado exercia suas
atividades regularmente, contudo, sem que sua remuneração pudesse ser declarada em
folha de pagamento e GFIP. Em decorrência disso, quando liberada a autorização para
admissão, a Impugnante retificava as GFIP dos períodos anteriores para que a
remuneração devida em cada mês fosse devidamente alocada. Em relação às rescisões, o
procedimento é semelhante. Isso porque, o pagamento dos valores devidos aos
empregados ocorre somente depois da data de desligamento, o que gera um
recolhimento em atraso (com os respectivos encargos legais).
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Ocorre que a partir do momento em que o empregado exerce atividade remunerada já
está caracterizado o fato gerador da contribuição previdenciária, devendo a remuneração
recebida ser devidamente declarada em GFIP e constar em folha de pagamento. O
mesmo deve ser feito em relação aos valores pagos nas rescisões.
Ademais, os levantamentos NG e NG2 (remunerações de empregados não declaradas
em GFIP) foram apurados com base nas Folhas de Pagamento, e estão devidamente
descritos no Relatório de Lançamentos anexado pela fiscalização. Assim, o
procedimento adotado pelo contribuinte, ao elaborar sua Folha de Pagamento, foi
devidamente considerado pela fiscalização. Não basta o contribuinte apresentar tais
alegações genéricas, sem, contudo, comprovar documentalmente onde foi que ocorreu
suposto equívoco.
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto no 70.235, de 1972, limitou o momento para a
apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas situações
previstas nas alíneas acima transcritas.
Em relação às remunerações consideradas pela fiscalização como não declaradas em
GFIP, já foram lançados os valores corretamente declarados pela UCSAL, já que ela
própria afirma que retificava as GFIP para declarar as remunerações recebidas ou
valores pagos em rescisória nos meses correspondentes.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2.5
DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (LEVANTAMENTOS PC E PC2)
O fundamento para a inclusão, na base de cálculo do lançamento, dos aportes a
planos de previdência complementar foi a ausência do requisito da universalidade, ou seja, os
planos não eram extensivos a todos os empregados e dirigentes da entidade.
Neste ponto, percebo que o recorrente tem razão.
Como bem fundamentado no Acórdão no 9202-008.086, de 20/08/2019, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, a partir da Emenda Constitucional no 20, de 1998,
e com o advento da Lei Complementar no 109, de 2001, deixou-se de exigir, para planos de
previdência complementar fornecidos por entidades abertas, o requisito da universalidade,
exigência essa mantida apenas para plano do tipo fechado. Reproduzo trecho daquele acórdão
que bem resume as suas conclusões e que se aplicam ao caso dos autos:
Em decorrência das inovações normativas que se sucederam à alteração do art. 202 da
Constituição, vê-se que, em se tratando de regime aberto de previdência complementar:
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

a) antes de 30/05/2001, data de publicação da Lei Complementar no 109, somente
poderiam ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores
relativos à previdência complementar aberta se extensíveis à totalidade segurados e
dirigentes a serviço da empresa (Lei no 8.212/1991, § alínea “p”); e
b) a partir de referida data, a exigência para a não incidência das contribuições passou a
ser a destinação do benefício a categorias específicas de empregados (§§ 2o e 3o do art.
26 da Lei Complementar no 109/2001).
Em resumo, nos termos da legislação em vigor, para que os benefícios conferidos a
empregados e dirigentes não se sujeitem a incidência de tributos: i) no caso de planos de
entidades fechadas, a empresa deverá oferecê-lo à totalidade de seus empregados,
diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes; e ii) em se
tratando de planos de entidades abertas, esse pode ser destinado a grupos de empregados
ou dirigentes pertencentes a determinada categoria.
Dou provimento ao recurso na matéria.
2.6
DO PLANO DE SAÚDE (LEVANTAMENTOS SA E SA2)
O recorrente alegou que os valores pagos a título de plano de saúde não deveriam
integrar a base de cálculo da contribuição, pois não seriam habituais e retributivos.
Como demonstrado nos autos, o pagamento do plano de saúde não tem nada de
inabitual ou eventual, porquanto os valores são regularmente pagos, basta verificar a relação dos
pagamentos fornecida pela própria recorrente.
Quanto à retribuição, entendo trata-se de salário-utilidade pago em razão do
contrato de trabalho; portanto, tem caráter retributivo.
Entretanto, a razão do lançamento acerca dessa rubrica foi o fato de o empregador
não fornecer o mesmo plano de saúde a todos os empregados (e-fl. 134):
Intimada a explicar as regras de participação dos segurados a seu serviço nos planos de
saúde, a empresa apresentou as informações seguintes:
“A Instituição oferece Plano de Saúde Sul América para os seus empregados, sendo
disponibilizado plano em categoria básica sem ônus para o pessoal do quadro técnico-
administrativo, enquanto que os docentes custeiam seu Plano de Saúde. Os empregados
técnico-administrativos podem optar por plano de categoria superior, cabendo aos
mesmos arcar com o pagamento da diferença entre os planos.”
Observa-se que as regras de participação no plano de saúde são distintas dentro do
quadro de pessoal da UCSal. Uma parcela dos empregados tem o plano totalmente
custeado pelo empregador; a outra parcela dos empregados não tem acesso ao benefício
custeado pelo empregador.
A Lei no 8.212/91, art. 28, §9o, alínea “q”; bem como o Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, art. 214, §9o, inciso XVI; excluem da base de
cálculo das contribuições previdenciárias o valor relativo à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

O acórdão recorrido manteve o lançamento sob o mesmo fundamento, ou seja, a
falta de extensão de Plano de Saúde para todos os empregados e dirigentes da empresa.
Ora, no meu entender, o fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a
todos os empregados, sendo que alguns custeiam um plano mais caro (e, presumivelmente, mais
completo) e outros recebem gratuitamente um plano mais barato, não ofende o requisito da
universalidade, porquanto todos têm, de algum modo, acesso à assistência médica, nos termos do
que prevê a alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Ao contrário do que afirmou o
acórdão recorrido, pelo que consta dos autos a assistência médica está disponível a todos, ainda
que a custos e cobertura distintos.
Dou provimento ao recurso na matéria.
2.7
DA GLOSA DE SALÁRIO-FAMÍLIA (LEVANTAMENTOS SF E SF2)
A despeito da insurgência da recorrente, o fato é que ela pagou valores a título de
salário-família em desacordo com o art. 66 da Lei no 8.213, de 1991, ou seja, pagou o benefício
previdenciário acima dos valores estabelecidos pela legislação.
A alínea “a” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, estabelece que os
benefícios da previdência social não integram o salário-de-contribuição desde que pagos nos
termos e limites legais. Os valores excedentes, pois, não estão abrangidos pela regra isentiva,
porque equivalem a mera liberalidade.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2.8
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
DECLARADA EM GFIP (LEVANTAMENTO CI)
A recorrente alegou que a diferença de valores entre folha de pagamento e Gfip
decorreu de descontos indevidos que efetuara sobre pagamentos a dois trabalhadores,
contribuintes individuais, que já haviam sofrido o desconto da contribuição no limite máximo
legal.
O colegiado a quo não acatou a justificativa por ausência de prova. A recorrente
contestou a decisão sob o argumento de que os montantes indevidamente retidos poderiam ser
verificados nos sistemas internos do Fisco; ademais, teriam sido posteriormente devolvidos aos
trabalhadores.
Ocorre que a recorrente não apresentou nenhum elemento para comprovar e
justificar as diferenças entre o constante da folha de pagamento e da Gfip. Bem se sabe que cabe
ao alegante fazer a prova do alegado e que, em se tratando do contencioso tributário, essa prova
deve ser feita no momento da impugnação.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

2.9
DA MULTA
O recorrente alegou que, em face da retroatividade benigna, a multa deveria ser
calculada à razão de 20%, como estabelece o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
em face do disposto na alínea “c” do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN.
Inicialmente, registre-se que a multa aplicada para os fatos geradores ocorridos
em 12/2008 já estava disciplinada pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, e,
nesse caso, não se aplica retroatividade alguma, pois se aplicou a norma vigente ao tempo dos
fatos e que não foi modificada por norma mais benéfica.
Em relação aos fatos geradores ocorridos até 11/2008, inclusive, percebo que,
quando do lançamento, foi aplicada a multa mais benéfica, já se contemplando o critério previsto
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
Entendo que, por se tratar de lançamento de ofício, não é o caso de se aplicar o
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Entretanto, considerando que a multa do presente lançamento relativa aos
períodos até 11/2008, inclusive, foi fundada no inc. II do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior ao advento da Medida Provisória no 449, de 2008, cujo percentual variava
de 24% a 100%, a depender da fase processual, deve-se, quando da liquidação, compará-la com a
multa prevista na legislação inovadora, que é o art. 35-A da mesma lei, para se atribuir o valor
mais benéfico ao contribuinte. É o que estabelece a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
Nego provimento ao recurso, mas determino que a multa seja calculada nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, para os períodos de
apuração até 11/2008, inclusive.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da questão relacionada
à representação fiscal para fins penais, por força da Súmula Carf no 28, nem das questões
relacionadas à isenção de contribuições patronais, em face da concomitância, em razão da
Súmula Carf no 1, nem dos questionamentos relativos aos levantamentos NA e NA2 e por dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento os valores dos levantamentos BE, BE2, PC, PC2,
SA e SA2 e que a multa seja calculada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4
de dezembro de 2009, para os períodos de apuração até 11/2008, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733921/2011-93

Fl. 2980
DF CARF MF
Original